Tribunal: TJBA
Processo: 8127016-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127016-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDVALDINO CUPERTINO DO BOMFIM

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

I R

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO COM FIRMA RECONHECIDA. JUNTADA. EXIGÊNCIA. DESCABIMENTO. PROCESSO. EXTINÇÃO PREMATURA. INVIABILIDADE. SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I – Os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil listam os requisitos da petição inicial, à falta dos quais, o juiz deve intimar o autor para sanar a falha, indicando o que precisa ser corrigido.

II – É descabida a exigência de juntada de instrumento procuratório com firma reconhecida, ainda que a pretexto de buscar aferir a possibilidade de se estar diante de uma demanda predatória, porquanto não se trata de documento imposto como condição ao processamento da ação.

III – Patenteado que o juízo singular não observou a regra processual, imperiosa é a anulação da sentença, que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, para regular tramitação.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8127016-11.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
EDVALDINO CUPERTINO DO BOMFIM e como
Apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA